Tribunal: TJSP
Processo: 1005955-73.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

DÉBITO PRESCRITO. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso apenas do autor sobre os seguintes pontos: (a) inexistência do débito e (b) existência de danos morais indenizáveis. Primeiro, mantém-se a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

DÉBITO PRESCRITO. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. A ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso apenas do autor sobre os seguintes pontos: (a) inexistência do débito e (b) existência de danos morais indenizáveis. Primeiro, mantém-se a conclusão de inexigibilidade do débito. Petição inicial padronizada que se ateve, na essência, em questionar a prescrição do débito. Ausência de impugnação efetiva do débito. Logo, não havia espaço para reconhecimento da inexistência do débito, mas apenas de sua inexigibilidade. Aliás, a dívida prescrita era sim exigível no campo extrajudicial, mas não houve recurso da parte ré. E segundo, ausentes danos morais. O autor não experimentou dissabores ou transtornos capazes de levar à configuração dos danos morais. Não se produziu nos autos qualquer demonstração de que as cobranças se deram de maneira abusiva ou constrangedora. Ao que consta, se limitaram ao âmbito de conhecimento do próprio autor. Vale ressaltar que a inserção do nome no portal "Serasa Limpa Nome" não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possui publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes. Ademais, que não houve inserção do nome do autor no campo "dívidas negativadas", o que, em tese, poderia caracterizar falha na prestação do serviço. Ação julgada parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.